Tribunal: TJDFT
Processo: 0751432-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751432-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CARLOS DA SILVA tendo por objeto a r. decisão de ID 74472980 dos autos principais) proferida pelo Ilustre Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade manejada nos autos n. 0104841-49.2011.8.07.0015. Em suma, o agravante insurge-se contra a r. decisão a quo, pois entende que o crédito tributário está fulminado pela prescrição intercorrente. Aduz que os créditos de referem a fatos geradores ocorridos entre 2005 e 2008; que os créditos foram definitivamente constituídos em 2008; a ação executiva foi manejada em 2011 e o executado nunca foi citado, nem o exequente peticionou nos autos para dar andamento ao feito, o que caracteriza a desídia do exequente. Assim, requer o provimento do recurso para o fim de extinguir o processo em face da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC e do art. 40, da LEF. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator